Tribunal: TJDFT
Processo: 0732206-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO. TEORIA ACTIO NATA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO AUTORIZADO E DEMONSTRADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. No que tange à prescrição para a pretensão de ressarcimento de valores pagos, vale trazer que o prazo prescricional, considerando o princípio da actio nata, tem como termo inicial a data do nascimento da pretensão resistida, a qual só ocorre com a ciência inequívoca do fato danoso.
2. A análise acerca das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, isto é, em estado de asserção. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade dos Réus pelos acontecimentos que ensejaram o ajuizamento da demanda.
3. Consubstanciado ainda na teoria da asserção, ressalta-se que a análise sobre as condições da ação é feita à luz do que a parte autora afirma na petição inicial, adstrita ao exame da possibilidade em tese, uma vez que a verificação sobre eventuais provas se faz no juízo de mérito, estando evidente e legitimidade ativa do autor.
4. Não houve qualquer nulidade ou cerceamento de defesa quanto à distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, pois como o ordenamento jurídico obsta a produção de prova negativa, é consectário que o ônus recaia sobre quem prestou o serviço, a fim de que haja a devida demonstração do fato ocorrido.
5. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
6. Diante da precariedade de provas e do fato de o Tribunal de Contas da União - TCU apontar irregularidades no cumprimento do contrato, é que se afasta a presunção de veracidade das notas fiscais e do atesto dos serviços, uma vez que há indícios do não cumprimento da obrigação e de conluio para benefícios de interesses de terceiros.
7. Em face dos elementos de prova precários dos Réus para afirmar que houve a prestação dos serviços, estes não provaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC.
8. Além de haver a prova concreta de que a autorização dos pagamentos passou pelo conhecimento e foi realizada pelo terceiro Réu, este não se desincumbiu de seu ônus probatório, de forma que não há motivos para afastar a presunção de que as assinaturas apostas nas notas fiscais foram feitas com seu conhecimento e aprovação, estando evidenciada a sua responsabilidade sobre o dever de ressarcimento, conforme art. 186 do CC.
9. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.